Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719808-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENGILSON SANTANA GOMES RECORRIDO: MAP - REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CLARA MARIA DA CONCEICAO MOURA E SILVA DESPACHO Considerando-se que o recorrente se declarou como trabalhador autônomo e que, portanto, não necessita de carteira assinada para comprovar seu vínculo empregatício, deverá comprovar, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os extratos analíticos de suas contas bancárias referentes aos últimos 3 meses, bem como cópia de IRPF ou declaração de isento. Alternativamente, deverá recolher o preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator